Tribunal: TJPA
Processo: 0800239-77.2018.8.14.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Assuntos: 4703 - Defeito
Data de julgamento: 2021-02-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AÇÃO RESCISÓRIA (47) - 0800239-77.2018.8.14.0000
AUTOR: ADALBERTO SILVA

REU: ROSEANA DOS SANTOS RODRIGUES E RODRIGUES

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

AÇÃO RESCISÓRIA: QUESTÃO DE ORDEM: REGULAR RECOLHIMENTO DE CUSTAS, CONFORME CERTIDÃO DA UNAJ - PRELIMINAR: INÉPCIA DA INICIAL, REJEITADA – MÉRITO: ALEGAÇÕES DE VIOLAÇÃO À DISPOSIÇÃO LITERAL DE LEI E DE ERRO DE FATO NÃO CONFIGURADAS – INOCORRÊNCIA DE INTERPRETAÇÃO INVÁLIDA NO JUÍZO DE ORIGEM – INTERPRETAÇÃO CALCADA NAS PROVAS DOS AUTOS – INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA AÇÃO RESCISÓRIA COMO SUCEDANEO RECURSAL – NÃO CONFIGURAÇÃO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.

1.

QUESTÃO DE ORDEM: REGULAR RECOLHIMENTO DAS CUSTAS

2.

Não obstante a Certidão ID
704098
e os pedidos de extinção do feito por falta de pagamento de custas e emolumentos judiciais requerido pela promovida nos ID

664358 e 916422
, o pedido de justiça gratuita formulado pelo promovente restou indeferido, tendo este recolhido as custas devidas, conforme Certidão da UNAJ

3.

PRELIMINAR: INÉPCIA DA INICIAL, REJEITADA.

4.

O promovente pretende rescindir o Acórdão n.° 165.311, o qual julgou parcialmente procedente a Apelação por si ofertada em face da sentença prolatada pelo MM. Juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém que julgou improcedente os Embargos à Execução por si ofertados.

5.

A remissão à sentença exarada na ação rescindenda apenas reforça a narrativa do promovente, o qual pretende, em última análise, a extinção da Ação de Execução n.°
0047674-89.2014.8.14.0301
da qual se originam os Embargos à Execução que redundaram no Acórdão Rescindendo (Processo n.° 0059510-59.2014.814.0301).

6.

Pedido e a causa de pedir encontram-se delineados na Petição Inicial, com a ressalva de que, em verdade, a alegação de inépcia da inicial volta-se especificamente em face da matéria do mérito da presente ação, face a argumentação expendida na Peça de bloqueio.

7.

Preenchimento dos requisitos formais a que aludem os artigos 319 e 968 do CPC/2015, bem como aqueles especificamente atinentes à ação rescisória, enumerados no artigo 968 do mesmo Diploma Legal.

8.

DO MÉRITO: DO JUÍZO RESCINDENDO

9.

Visa o promovente a rescisão do Acórdão n.° 165.311, com fundamentação voltada à alegação de violação literal dos arts. 586, 618 e 282, todos do Código de Processo Civil/1973 e à Cláusula 8ª “a” do Contrato firmado entre as partes, além de suscitar erro de fato.

10.

DA ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO LITERAL À DISPOSIÇÃO DE LEI (ART. 966, V, CPC)

11.

A

violação literal de lei apta a sustentar pedido rescisório, há de ser clara e traduzir evidente contrariedade ao dispositivo legal/constitucional, configurando-se, em última análise, em transgressão ao conteúdo normativo.

12.

A Ação de Execução ajuizada pela promovida (ID
432910
) e que deu azo aos Embargos à Execução de onde se extrai o Acórdão Rescindendo, funda-se no Contrato de Parceria e visava o pagamento de R$ 34.458,85 (trinta e quatro mil quatrocentos e cinquenta e oito reais e oitenta e cinco centavos), baseados na Tabela de Honorários da OAB, alegadamente não pagos após rescisão unilateral efetivada pelo ora promovente, tendo a
Exceção de Pré-Executividade sido rejeitada e os Embargos à Execução parcialmente providos com a redução do
quantum debeatur
de R$ 32.107,09 (trinta dois mil cento e sete reais e nove centavos) para R$ 21.703,68 (vinte e um mil, setecentos e três reais e sessenta e oito centavos).

13.

O Contrato de Parceria (ID 358825), firmado entre as partes em 17/10/2012 e rescindido em 18/04/2013, via e-mail (ID 432910), estabeleceu a remuneração conforme a Cláusula Oitava acima transcrita, sendo, conforme determina o art. 24 do Estatuto da Advocacia (Lei n.° 8.906/1994), título executivo, mormente à vista da demonstração de prestação dos serviços ali descritos, consoante os documentos ID
432910 e seguintes
.

14.

Especificamente quanto à alegação de violação à disposição literal de lei pela ausência de liquidez, certeza e nulidade do título, observa-se que no julgamento da Objeção de Pré-executividade não houve a interposição de recurso, conforme consulta ao Sistema Libra, sendo, outrossim, tão somente reconhecido o excesso de execução nos autos dos Embargos à Execução, dando o MM. Juízo de Origem a interpretação de exigibilidade de serviços prestados e não pagos, consoante as alíneas “a”, “c” e “d” da cláusula oitava do contrato de parceria, além de excluir parcelas não incluídas na remuneração então estabelecida, entendimento ratificado no Acórdão Rescindendo.

15.

A alegação de ausência de certeza e liquidez do título fora objeto tanto da Objeção de pré-executividade apresentada nos autos da Ação da Execução (Processo n.° 0047674-89.2014.814.0301), quanto da Sentença e do Acórdão dos Embargos à Execução (Processo n.° 0059510-59.2014.814.0301), sendo em todas as oportunidades afastada conforme a interpretação esposada pelos julgadores, o que não se insere na violação literal a que alude o art. 966, V do Código de Processo Civil.

16.

DA ALEGAÇÃO DE ERRO DE FATO (ART. 966, VIII, CPC)

17.

Para a configuração da hipótese acima transcrita há de se inferir se houve boa ou má apreciação da prova carreada nos autos de origem e do direito dela resultante.

18.

A prova dos autos demonstra que durante a vigência do contrato firmado entre as partes, a promovida atuou nas Ações 003151-94.2012.814.0301 (ID 358854) e 0006045-53.2008.814.0006 (ID 358856), nas quais foram entabulados acordos que extinguiram os referidos feitos com resolução do mérito.

19.

A interpretação dada pelo MM. Juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial e ratificada nos termos do Acórdão Rescindendo apenas aplicou a alínea “a” da Clausula oitava do contrato e, assim, a questão fora apreciada à luz das provas dos autos, o que também afasta sob este prisma o ajuizamento de Ação Rescisória, a qual tem natureza de remédio excepcional e não se reveste de características recursais como afirmado alhures, exigindo, outrossim, que não haja qualquer manifestação ou controvérsia instaurada acerca do fato sobre o qual supostamente recaiu o erro e que, sem este, a sentença apontaria em outra direção, uma vez que o inciso VIII do art. 966 do CPC pressupõe que a decisão rescindenda tenha admitido fato inexistente ou considerado inexistente ou efetivamente ocorrido, sendo indispensável, em ambos os casos, que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado.

20.

Não havendo, desta feita, o erro de fato alegado pelo autor, resta rechaçada também sobre este fundamento a sua pretensão, uma vez que a ação rescisória não tem por objetivo um novo julgamento sobre os fatos, mas sim, a análise de existência ou não de erro sobre o fato, com a ressalva de que o feito transitou em julgado no 2º Grau de Jurisdição, ou seja: sem a interposição de Recurso Especial.

21.

DA REVOGAÇÃO DA TUTELA PROVISÓRIA

22.

No ID
363361, fora deferida
antecipação dos efeitos da tutela
,
tão somente para obstar o levantamento dos valores bloqueados via Bacenjud nas contas do promovente referente aos autos n.° 0047674-89.2014.814.0301, salientando que, conforme consulta ao sistema LIBRA o mesmo pedido
encontra-se sub judice, nos autos do Agravo de Instrumento n.° 0002888-82.2017.814.0000, sob relatoria do Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior, o que reforça o entendimento de utilização da presente ação como sucedâneo recursal, mormente à vista do indeferimento do pedido liminar pelo referido relator (ID
432932
) e, face a improcedência da pretensão veiculada na inicial, deve ser revogada.

23.

DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ

24.

No que tange ao pedido, não há como acolhê-lo, considerando que na espécie não se encontra configurado o dolo ou a má-fé, indispensáveis para a tipificação das situações descritas no CPC, sendo certo que o fato de a parte valer-se de argumentos fracos ou improcedentes em suas manifestações processuais não pode significar, por si só, litigância de má-fé (STJ, REsp 556929/SC,
Rel. Min.

Aldir Passarinho
, 4ª T, j. 04.09.2008).

25.

Improcedente o juízo rescisório pela não configuração de violação literal à disposição de lei ou erro de fato, resta prejudicado o juízo rescindendo. Revogação da Decisão Interlocutória ID
363361
. Condenação do promovente ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento), sobre o valor atribuído à causa. Reversão do depósito em favor da promovida (CPC, art. 974, parágrafo único).

26.

Ação Rescisória improcedente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Ação Rescisória.
ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia Seção de Direito Privado, à unanimidade de votos, julgar improcedente a pretensão esposada na inicial, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), 04 de fevereiro de 2021.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora-Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AÇÃO RESCISÓRIA
ajuizada por
ADALBERTO SILVA
em face de
ROSEANA DOS SANTOS RODRIGUES E RODRIGUES
, visando desconstituir o Acórdão n.° 165.311, da 2ª Câmara Cível Isolada prolatado nos autos dos Embargos à Execução 0059510-59.2014.814.0301.

Aduz que a sociedade de advogados da qual o promovente faz parte manteve com a promovida parceria comercial de associação durante o período de 17/10/2012 a 18/04/2013, salientando que o vínculo fora encerrado em razão de má prestação de serviços por parte da advogada, a qual passou a cobrar extrajudicialmente do autor – e não da sociedade – valores, os quais sabia serem indevidos, culminando com o ajuizamento da Ação de Execução n.° 0047674-89.2014.814.0301, cujo objeto seria o pagamento de R$ 32.107,09 (trinta e dois mil cento e sete reais e nove centavos), oriundos supostamente de honorários sucumbenciais e de diligências que teria efetivado.

Alega que a via de cobrança eleita pela promovida seria inadequada por não haver direito a reclamar, bem como por não se tratar de obrigação líquida e exigível, ensejando a interposição de Exceção de Pré-executividade e Embargos à Execução, sendo a primeira rejeitada e o último, de onde se extrai a decisão rescindenda, parcialmente acolhido, com a redução do
quantum debeatur
para R$ 10.403,41 (dez mil quatrocentos e três reais e quarenta e um centavos), que redundam em enriquecimento sem causa, à vista da nulidade absoluta do feito.

Acrescenta que, embora não tenha sido reconhecida a procedência do recurso manejado, o Juízo
ad quem
consolidou entendimento de que a requerida teria direito a 5% (cinco por cento) dos valores efetivamente recebidos pelo escritório do requerente, à título de sucumbência nos processos n.° 0031518-94.2012.814.0301 e 0006045-53.2008.814.0006, conforme previsto na cláusula 8ª, “a” do contrato que regeu a parceria entre as partes, logrando, assim, êxito em transferir das contas bancárias de titularidade do promovente o valor de R$ 15.939,96 (quinze mil novecentos e trinta e nove reais e noventa e seis centavos).

Afirma que o MM. Juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial decidiu de forma equivocada, entre outras questões, que: não haveria nulidade da execução por ausência dos requisitos legais aptos a caracterizar título executivo extrajudicial e que tal matéria estaria coberta pelo manto da preclusão consumativa, uma vez ter sido analisada em sede de Exceção de Pré-executividade e ainda que só existiria excesso da execução no tocante às “diligências” listadas pela promovida/exequente da porcentagem de 5% (cinco por cento) dos honorários recebidos pelo encerramento dos processos 0031518-94.2012.814.0301 e 0006045-53.2008.814.0006, raciocínio incompatível com o que fora contratado entre as partes, eis que os processos foram encerrados quando a parceria já havia sido desfeita, violando matéria de ordem pública, além de configurar erro material.

Assevera manifesta violação às normas jurídicas relativas ao procedimento da Ação de Execução, face a nulidade do título por violação ao art. 586, 618 e 282, todos do Código de Processo Civil de 1973 e à Cláusula 8ª “a” do Contrato Celebrado entre as partes, ante a ausência de liquidez e exigibilidade do título, uma vez que seria necessário demonstrar o valor efetivamente recebido pela sociedade de advogados da qual faz parte o requerente.

Aduz que o MM. Juízo ad quo, sem observar as regras legais acatou documentos unilaterais, uma Notificação Extrajudicial e uma Tabela de Acompanhamento Processual, que não suprem as exigências previstas na Cláusula 8ª do Contrato de Parceria firmado entre as partes e, assim, inservível para instruir demanda executória, salientando a inexigibilidade pela ausência de formas ou prazo para pagamento dos créditos.

Afirma a existência de erro de fato verificável nos próprios autos dos Embargos à Execução por Excesso decorrente de liquidação equivocada, uma vez que fora admitido como verdadeiro fato inexistente, considerando que os processos n.° 003151894.2012.814.0301 e 0006045-53.2008.814.0006 foram finalizados pelo requerente mediante acordos entre as partes litigantes, não havendo, outrossim, documentos que comprovassem o efetivo recebimento pela sociedade de advogados (condição de liquidez) do valor inerente aos honorários, os quais lhe ensejariam a cobrança de R$ 6.000,00 (seis mil reais), referentes a 5% (cinco por cento) do total dos acordos, o qual se coadunaria em erro de fato, a ser corrigido, na pior das interpretações.

Requer o deferimento dos benefícios da justiça gratuita, especialmente quanto ao depósito previsto no art. 968, II do Código de Processo Civil, afirmando preencher os requisitos legais; antecipação dos efeitos da tutela para suspender o levantamento das verbas indevidamente transferidas até o julgamento final; e, no mérito, o provimento da Ação Rescisória com o escopo de reconhecimento da inadequação da ação de execução n.° 0047674-89.2014.814.0301 ou, sucessivamente, a revisão do valor da condenação fixada na decisão impugnada, para no máximo de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Junta documentos
.

Distribuído, coube-me a relatoria do feito.

No ID 363361: 1. Considerando presentes, em parte, os requisitos deferi tutela provisória no sentido de obstar o levantamento dos valores bloqueados via BACENJUD nas contas do promovente referente ao Processo n.° 0047674-89.2014.814.0301; 2. Determinei a expedição de Ofício ao MM. Juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial da Comarca da Capital informando; 3. Intimei o promovido a juntar documentos com o escopo de ratificar o pedido de Justiça Gratuita, bem como os autos integrais da
Ação de Execução (Processo n.° 0047674-89.2014.814.0301) e dos Embargos à Execução (Processo n.° 0059510-59.2014.814.0301) e das Certidões de Trânsito em Julgado das Ações n.° 0031518-94.2012.814.0301 e 0006045- 53.2008.814.0006
.

O promovente apresentou a Petição ID 432907, juntando documentos.

A promovida requereu habilitação (ID 455639) e apresentou Contestação (ID 455641), arguindo inépcia da Inicial e litigância de má-fé.

Juntou documentos.

No ID 465886: 1. Indeferi o pedido de Justiça Gratuita; 2. Deferi o parcelamento das custas processuais, conforme a Portaria n.° 03/2017-GP/VP/CJRMB/CJCI; 3. Determinei a intimação do promovente para que se manifestasse, conforme o art. 337 do Código de Processo Civil; 4. Ratifiquei a tutela provisória; 5. Determinei a tramitação prioritária do feito.

Em Réplica (ID 554990), o promovente refutou os termos da Contestação.

A promovida requereu a extinção do feito (ID 563940), sob o argumento de recolhimento intempestivo das custas processuais e do depósito rescisório.

No ID 587027: 1. Ratifiquei a tramitação prioritária do feito; 2. Determinei que a Secretaria certificasse acerca da tempestividade do item 2 do ID 465886; 3. Intimei o promovente para que se manifestasse acerca do pedido de extinção.

A Secretaria certificou acerca da tempestividade do recolhimento das custas processuais (ID 596413).

O prazo para manifestação do promovente acerca do pedido de extinção decorreu in albis, conforme a Certidão ID 655067.

A promovida apresentou nova petição requerendo a extinção do feito por intempestividade do pagamento das custas processuais, arguindo lapso na Certidão ID 655067 (ID 664358).

No ID 669969, determinei a baixa dos autos em diligência para esclarecimento do recolhimento das custas, à vista da Petição ID 664358, oportunidade em que o Senhor Secretário da Seção certificou acerca da intempestividade no recolhimento das custas (ID 704551).

Determinei a intimação das partes acerca da Certidão ID 704551.

O promovente justificou o recolhimento das custas, arguindo dúvida objetiva, requerendo a dilação do prazo com o escopo de admissão do depósito efetuado (ID 772765 e 787627), enquanto a promovida deixou decorrer o prazo in albis.

Intimada à manifestação (ID 811227), a promovida requereu a condenação do promovido às penalidades por litigância de má-fé e a improcedência da ação pelo não recolhimento das custas e da caução na data determinada (ID 916422).

No ID 1204597: 1. Determinei a intimação do promovente acerca da alegação de litigância de má-fé; 2. Remessa à UNAJ para informar acerca do regular recolhimento das custas 3. Remessa dos autos à Procuradoria de Justiça.

A promovente apresentou petição ratificando os termos da inicial (ID 1328991).

A UNAJ certificou acerca do regular recolhimento de custas (ID 1359695).

O prazo para manifestação acerca do item 1 do despacho ID 1204597 decorreu in albis, conforme a Certidão ID 1361972.

A Procuradoria de Justiça opinou pela improcedência da Ação Rescisória, conforme o Parecer ID 1472711.

No ID
2958219
, determinei a baixa dos autos em diligência, para que as partes apresentassem razões finais e com o escopo de remessa dos autos à Procuradoria de Justiça.

O promovente ratificou seu pedido de procedência no ID
3251695, enquanto a promovida contrapôs-se na forma da Petição ID 3335054.

A Procuradoria de Justiça ratificou seu parecer de improcedência (ID 3419858).

É o relatório.

À Secretaria, com pedido de Pauta, nos termos do art. 249 do Regimento Interno desta Corte.

VOTO

DO DIREITO INT
ERTEMPORAL

Prima facie
, ressalvo que a apreciação do feito dá-se nos termos do art. 14 do Código de Processo Civil/2015, face a necessidade de observância das regras de Direito Intertemporal à espécie, com a ressalva de que a presente ação fora intentada em 19/01/2018, mas fundamenta suas razões em dispositivos do Código de 1973.

QUESTÃO DE ORDEM

DO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS

Prima facie
, ressalvo, não obstante a Certidão ID 704098 e os pedidos de extinção do feito por falta de pagamento de custas e emolumentos judiciais requerido pela promovida nos ID

664358 e 916422
, que o pedido de justiça gratuita formulado pelo promovente restou indeferido, tendo este recolhido as custas devidas, conforme a Certidão da UNAJ, a qual transcrevo:

Certifico nos autos do processo n.º 0800239-77.2018.8.14.0000, conforme o despacho ID 1204597, que as custas iniciais referentes ao preparo da ação rescisória parceladas em 4 vezes estão com todas as parcelas quitadas, dentro do prazo de vencimento de cada boleto, conforme Relatório de Conta do Processo atualizado em anexo.

Assim, não sobejam dúvidas de que o feito deve ser conhecido à vista da comprovação do das custas processuais devidas.

DAS RAZÕES DO PROMOVENTE

Maneja Adalberto Silva a presente Ação com o escopo de rescindir o Acórdão n.° 165.311, transitado em julgado em 25/10/2016, com fundamentação nos incisos V e VIII do art. 966 Código de Processo Civil,
in verbis
:

EMENTA: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CIVEL. EMBARGOS A EXECUÇÃO. PRELIMINAR NÃO APRECIADA PELA PRECLUSÃO CONSUMATIVA. MÉRITO. ONUS DA PROVA DO EMBARGANTE, CPC/73, ART. 333, I. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. UNANIMIDADE.

(2016.03952150-17, 165.311, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-09-26, Publicado em 2016-09-29)

CPC/2015

966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:

(...)

V - violar manifestamente norma jurídica;

(...)

VIII - for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos.

Assentadas essas balizas, passo à análise da questão posta como preliminar.

PRELIMINAR: INÉPCIA DA INICIAL

Suscita a promovida inépcia da inicial, afirmando que a peça de ingresso não preenche os requisitos legais, não possui fundamentos jurídicos, apresenta incompatibilidade entre as causas de pedir e os pedidos, bem como não inclui informações fundamentais ao deslinde da demanda, além de restar ausente a Certidão de trânsito em julgado da ação rescindenda.

Analisados os autos, verifico que o promovente pretende rescindir o Acórdão n.° 165.311, o qual julgou parcialmente procedente a Apelação por si ofertada em face da sentença prolatada pelo MM. Juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém que julgou improcedente os Embargos à Execução por si ofertados.

Prima facie
, assento que a presente ação se fundamenta na alegação violação literal dos arts. 586, 618 e 282, todos do Código de Processo Civil/1973 e à Cláusula 8ª “a” do Contrato firmado entre as partes e em suscitado erro de fato, havendo pedidos expressos,
in verbis
, de (Petição Inicial – ID 358790):

a) preliminarmente:

I – que seja concedido o benefício da gratuidade da justiça ao requerente dispensando-o do pagamento das custas e demais despesas processuais, bem como garantindo-lhe isenção do depósito de 5% sobre o valor da causa, ou, sucessivamente, que seja autorizado o pagamento de todos os valores, caso devidos, apenas ao final do processo, garantindo-se assim seu direito constitucional de acesso à justiça;

II – não havendo óbices administrativos/operacionais, que sejam excluídos, na forma do artigo 971 do CPC/15, a Exma. Des. Ezilda Pastana Mutran e o Exmo. Juiz Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior do rol de julgadores desse TJ/PA a serem sorteados para a relatoria da presente ação rescisória;

III – que seja concedida tutela provisória de urgência no sentido de suspender, até o julgamento de mérito da presente ação rescisória, a autorização dada pelo juízo
a quo
para que fosse expedido alvará de levantamento das verbas transferidas das contas bancárias do requerente;

b) no mérito:

I – em sede de juízo rescisório, que seja rescindida a decisão impugnada ora pela constatação de manifesta violação de normas legais, ora pelo reconhecimento da existência de erro de fato;

II – em sede de juízo rescindendo, que seja proferido novo julgamento para determinar a inadequação da via executiva manejada no processo
0047674-89.2014.8.14.0301
, ou, sucessivamente, para fixar novo valor a ser pago pelo requerente, observando-se, nesse, caso o limite de
R$ 6.000,00
;

Pugna-se ainda pela produção de todos os tipos de prova em direito admitidas, inclusive documentais e de depoimento pessoal dos advogados envolvidos na celebração dos

termos de acordo constantes dos processos
0031518-94.2012.8.14.0301
e
0006045-53.2008.8.14.0006
.

Requer mais que todas as publicações sejam realizadas exclusivamente, sob pena de nulidade, em nome da advogada JACQUELINE MARIA MALCHER MARTINS – OAB/PA 14.965.

Aos moldes do artigo 292, II do CPC/15, dá-se à causa o valor de R$ 20.000,00, salvo melhor entendimento desse juízo.

(Grifo nosso)

Assim, a remissão à sentença exarada na ação rescindenda apenas reforça a narrativa do promovente, o qual pretende, em última análise a extinção da Ação de Execução n.° 0047674-89.2014.8.14.0301 da qual se originam os Embargos à Execução que redundaram no Acórdão Rescindendo (Processo n.° 0059510-59.2014.814.0301), salientando que o pedido e a causa de pedir do presente feito encontram-se delineados na Petição Inicial, com a ressalva de que, em verdade, a alegação de inépcia da inicial volta-se especificamente em face da matéria do mérito da presente ação, face a argumentação expendida na Peça de bloqueio.

Desta feita, em termos formais, observa-se que a petição inicial preencheu os requisitos objetivos dos artigos 319 e 968 do CPC/2015, bem como aqueles especificamente atinentes à ação rescisória, enumerados no artigo 968 do mesmo Diploma Legal.

Nesse sentido, vejamos:

AÇÃO RESCISÓRIA. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. DECADÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DECISÃO QUE EXAMINA LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. CABIMENTO. PRECLUSÃO LÓGICA E AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. PRÁTICA DE ATO INCOMPATÍVEL A PRESENTE AÇÃO RESCISÓRIA. EXTINÇÃO DO FEITO. 1.
Inépcia da petição inicial: havendo correlação lógica entre a causa de pedir e o pedido do autor, bem como presentes, nos autos, os documentos indispensáveis ao ajuizamento do feito, não há falar em inépcia da petição inicial. Preenchimento dos requisitos previstos nos arts. 319, 320 e 968 do CPC/2015.
2. Possibilidade de ajuizamento de ação rescisória para desconstituir decisão proferida em sede de liquidação de sentença: afigura-se viável o ajuizamento de ação rescisória com o intuito de desconstituir provimento judicial que homologa cálculos elaborados na fase de liquidação de sentença, em especial se destinada a aferir a adequação dos cálculos elaboradas ao previamente estabelecido na fase de conhecimento, em atenção à coisa julgada. Precedentes. 3. Decadência: não decorrido o prazo a que alude o artigo 975 do CPC/2015, a contar do trânsito em julgado da última decisão proferida em sede de liquidação de sentença, descabe falar em decadência da pretensão. 4. Preclusão lógica e ausência de interesse processual. Ocorrência: a parte ora requerente, antes do ajuizamento da presente ação, apresentou impugnação ao cumprimento de sentença na qual sustentou a existência de excesso de execução e o possível revolvimento dos cálculos até então elaborados, independentemente de eventual preclusão e/ou coisa julgada, forte no artigo 494, inciso I, do CPC/2015. Nota-se, outrossim, que os tópicos que alegadamente caracterizariam tal excesso são os mesmos que o banco, nesta demanda, aponta a fim de justificar suposta violação à coisa julgada e a uma série de normas jurídicas atrelados ao referido instituto. 5. Nesse passo, o aforamento de ação rescisória, na qual aduz alegada violação à coisa julgada, mostra-se incompatível com a tese antes veiculada, em impugnação, no sentido da possibilidade revisão da matéria em sede de impugnação ao cumprimento de sentença. Isto é: ou a ação rescisória se faz necessária para rediscutir os termos do decidido em liquidação, ou não haveria óbice ao seu debate em sede de impugnação, sendo consequentemente descabida a adoção das duas vias defensivas como meios para desconstituir aquilo anteriormente decidido. 6. Além do mais, se existentes erros de cálculo passíveis de correção a qualquer tempo, não haveria utilidade no aforamento do presente feito, destinado a desconstituir provimento judicial cujas conclusões a própria instituição financeira afirma que não fariam coisa julgada. Tampouco haveria falar em necessidade, visto que a questão relativa à adequação dos cálculos elaborados ao decidido na fase de conhecimento poderia, a prevalecer os argumentos expostos pela instituição financeira, ser revisada no âmbito da própria impugnação, com todos os recursos a ela disponíveis. 7. Consequentemente, é caso de extinção do feito, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do CPC/2015.8. Revogação da medida liminar concedida quando do recebimento do feito: com o presente julgamento, vai expressamente revogada a decisão liminar concedida quando do recebimento do feito, a qual vedara a expedição de alvará em prol de qualquer das partes no curso do presente feito.9. Ônus sucumbenciais e reversão do depósito a que alude o artigo 968, inciso II, do CPC/2015: condenação da parte autora ao pagamento da integralidade das custas processuais e dos honorários advocatícios ao patrono da parte ré, fixados em 15% sobre o valor atualizado da causa, forte no artigo 85, § 2º, do CPC/2015, haja vista a complexidade do feito e importância da causa. Cabimento, ainda, da reversão do depósito realizado pela instituição financeira, na hipótese de eventual julgamento unânime. AÇÃO RESCISÓRIA EXTINTA, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 485, INCISO VI, DO CPC/2015, VENCIDOS OS DESEMBARGADORES ANTÔNIO MARIA RODRIGUES DE FREITAS ISERHARD E KATIA ELENISE OLIVEIRA DA SILVA RELATIVAMENTE AOS CRITÉRIOS PARA ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS.

(TJ-RS - AR: 70082384884 RS, Relator: Umberto Guaspari Sudbrack, Data de Julgamento: 27/11/2020, Sexto Grupo de Câmaras Cíveis, Data de Publicação: 01/12/2020)

EMENTA: AÇÃO RESCISÓRIA - INÉPCIA NÃO CONFIGURADA - VIOLAÇÃO LITERAL DE LEI - AUSÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO - INSURGÊNCIA QUANTO AO ACERTO OU NÃO DA DECISÃO HOSTILIZADA - DESCABIMENTO - PEDIDO INICIAL JULGADO IMPROCEDENTE. I -
Se possível a compreensão do pedido e da causa de pedir autorais, tanto pela ré que se defendeu a tempo e modo, sem qualquer prejuízo, quanto pelo julgador, que sinalizou o entendimento sobre a lide na sentença, a extinção da ação por inépcia da inicial, não se revela a medida mais adequada.
II - A decisão proferida contra literal disposição de lei é aquela que viola, flagrantemente, a letra de um diploma legal, não constituindo a ação rescisória via própria para se aferir o acerto ou não da decisão hostilizada, nem tampouco para se cogitar acerca da justiça ou injustiça no modo de interpretar a lei. II- E vedada a utilização da rescisória como instância recursal, ou seja, como meio de reapreciação da causa, a fim de se averiguar a justiça ou injustiça da decisão no modo de interpretar os artigos de lei.

(TJ-MG - AR: 10000191600287000 MG, Relator: João Cancio, Data de Julgamento: 25/08/2020, Data de Publicação: 27/08/2020)

(Grifos nossos)

Por fim, insta observar que a Certidão de Trânsito em Julgado encontra-se encartada nos autos, conforme o Documento ID 358907, não havendo, portanto, a configuração da inépcia da inicial como arguido pela promovida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
REJEITO A PRELIMINAR
.

DO MÉRITO

Vencida a questão preliminar,
atenho-me ao mérito
.

DO JUÍZO RESCINDENDO

Visa o promovente a rescisão do Acórdão n.° 165.311, com fundamentação voltada à alegação de violação literal dos arts. 586, 618 e 282, todos do Código de Processo Civil/1973 e à Cláusula 8ª “a” do Contrato firmado entre as partes, além de suscitar erro de fato:

DA ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO LITERAL À DISPOSIÇÃO DE LEI (ART. 966, V, CPC)

Assevera o promovente manifesta violação às normas jurídicas relativas ao procedimento da Ação de Execução, face a nulidade do título por violação ao art. 586, 618 e 282, todos do Código de Processo Civil de 1973 e à Cláusula 8ª “a” do Contrato Celebrado entre as partes, ante a ausência de liquidez e exigibilidade do título, uma vez que seria necessário demonstrar o valor efetivamente recebido pela sociedade de advogados da qual faz parte o requerente.

Aduz que o MM. Juízo
ad quo
, sem observar as regras legais acatou documentos unilaterais, uma Notificação Extrajudicial e uma Tabela de Acompanhamento Processual, que não suprem as exigências previstas na Cláusula 8ª do Contrato de Parceria firmado entre as partes e, assim, inservível para instruir demanda executória, salientando a ausência de exigibilidade pela ausência de formas ou prazo para pagamento dos créditos.

Com efeito, a violação literal de lei apta a sustentar pedido rescisório, há de ser clara e traduzir evidente contrariedade ao dispositivo legal/constitucional, configurando-se, em última análise, em transgressão ao conteúdo normativo.

Para análise do caso concreto, transcrevo, em primeiro plano, os dispositivos mencionados pelo promovente, bem como a Cláusula contratual indicada, nos quais funda o promovente a sua alegação de iliquidez e inexigibilidade dos títulos executivos contra si apresentados na Ação de Execução n.° 0047674-89.2014.8.14.0301,
in verbis
:

CPC/1973

Art. 586. A execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível

(...)

Art. 618. É nula a execução:

I - se o título executivo extrajudicial não corresponder a obrigação certa, líquida e exigível (art. 586);
(Redação dada pela Lei nº 11.382, de 2006).

II - se o devedor não for regularmente citado;

III - se instaurada antes de se verificar a condição ou de ocorrido o termo, nos casos do art. 572.

(...)

Art. 282. A petição inicial indicará:

I - o juiz ou tribunal, a que é dirigida;

II - os nomes, prenomes, estado civil, profissão, domicílio e residência do autor e do réu;

III - o fato e os fundamentos jurídicos do pedido;

IV - o pedido, com as suas especificações;

V - o valor da causa;

VI - as provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados;

VII - o requerimento para a citação do réu.

CONTRATO DE PARCERIA ENTRE ADVOGADOS (ID
358825
)

OITAVA – Pela prestação dos serviços aqui ajustados, a PARCEIRA terá direito a uma participação percentual sobre a remuneração dos processos de acordo com os seguintes critérios:

a)

5% (cinco) por cento dos valores efetivamente recebidos pela sucumbência dos processos em tramitação e ajuizados pelo parceiro/outorgante dos clientes atendidos pela PARCEIRA/OUTORGADA,

quando oriundos de honorários advocatícios independentemente do trabalho desenvolvido ou do grau dos serviços prestados;

b)

5% (cinco por cento) os valores efetivamente recebidos do cliente indicado pelo PARCEIRO/OUTORGANTE, acrescido do percentual decorrente dos serviços prestados pela PARCEIRA/OUTORGADA a esse cliente;

c)

A diária no valor de R$ -200,00 (duzentos reais), mais as passagens, e os custos a serem realizados até a comarca para onde deva se deslocar para realização do serviço profissional. O valor correspondente à diária será devido quando a comarca distar mais de cem quilômetros de Belém

d)

O PARCEIRO/OUTORGANTE efetuará o pagamento mensal da importância de R$ -10,00 (dez reais), por processo, para custeio dos serviços de acompanhamento e despesas básicas do escritório, até sua finalização.

À guisa de esclarecimento, a Ação de Execução ajuizada pela promovida (ID 432910) e que deu azo aos Embargos à Execução de onde se extrai o Acórdão Rescindendo, funda-se no Contrato de Parceria, cuja Cláusula encontra-se acima destacada, e visava o pagamento de R$ 34.458,85 (trinta e quatro mil quatrocentos cinquenta e oito reais e oitenta e cinco centavos), baseados na Tabela de Honorários da OAB, alegadamente não pagas após rescisão unilateral efetivada pelo ora promovente, tendo a Exceção de Pré-Executividade sido rejeitada e Embargos à Execução parcialmente providos com a redução do
quantum debeatur
de R$ 32.107,09 (trinta e dois mil e cento e sete reais e nove centavos) para R$ 21.703,68 (vinte e um mil setecentos e três reais e sessenta e oito centavos).

Nesse sentido, importante assentar que o Contrato de Parceria (ID 358825), firmado entre as partes em 17/10/2012 e rescindido em 18/04/2013, via e-mail (ID 432910), estabeleceu a remuneração conforme a Cláusula Oitava acima transcrita, sendo, conforme determina o art. 24 do Estatuto da Advocacia (Lei n.° 8.906/1994), título executivo, mormente à vista da demonstração de prestação dos serviços ali descritos, consoante os documentos ID 432910 e seguintes.

Especificamente quanto à alegação de violação à disposição literal de lei pela ausência de liquidez, certeza e nulidade do título, observo que no julgamento da Objeção de Pré-executividade não houve a interposição de recurso, conforme consulta ao Sistema Libra, sendo, outrossim, reconhecido tão somente o excesso de execução nos autos dos Embargos à Execução, dando o MM. Juízo de Origem a interpretação de exigibilidade de serviços prestados e não pagos, consoante as alíneas “a”, “c” e “d” da cláusula oitava do contrato de parceria, além de excluir parcelas não incluídas na remuneração então estabelecida, entendimento ratificado no Acórdão Rescindendo,
in verbis
:

Sentença Embargos à Execução (Processo n.° 0059510-59.2014.814.0301)

(...)

A cláusula oitava e suas alíneas do supracitado contrato de parceria firmado entre as partes, o qual é o objeto da presente ação de execução (frisando-se que as partes, exequente e executado, são advogados, não se tratando aqui de execução de contrato de prestação de serviços advocatícios, firmado por advogado e seu cliente), trata da forma de remuneração à exequente, pelos serviços de advocacia prestados aos clientes que fossem indicados pelo executado.

Com base em tal cláusula, livremente ajustada entre as partes, sem que tenha havido qualquer alegação de vício de vontade, bem como em cotejo com a correspondência de cobrança enviada pela exequente e relatório de processos (fls. 37 e 45/55dos autos de execução), onde restaram discriminados os processos em que atuou e quais os serviços prestados em cada um deles, documentos estes que não foram objeto de impugnação específica do embargante/executado, fazendo incidir a regra do art. 302 do Código de Processo Civil, verifico ser devidos os valores referentes a: 1- percentual de 5% a incidir sobre valores recebidos a título de honorários advocatícios em ação de dissolução de sociedade (processo nº 0031518-94.2012.814.0301): R$ 1.000,00; 2- percentual de 5% a incidir sobre valores recebidos a título de honorários advocatícios em acordo em ação de anulatória de negócio jurídico (proc. Nº 0006045-53.2008.814.0301) : R$ 20.000,00.

No que diz respeito a diárias, conforme acordado na alínea “c” da cláusula oitava, somente são devidas as diárias, em número de três, e outros custos das viagens realizadas para a Comarca de Barcarena, que possui a distância de condução de cerca de 321 Km – total de R$ 703,98. Os percursos para a comarca de Benevides não atendem a distância de mais de 100 Km, estando essa cidade dentro da chamada área metropolitana de Belém, dela distando cerca de 35 Km.

Com relação às peças produzidas e comparecimentos às audiências, não se encontra no prefalado contrato cláusula que venha a estabelecer tal remuneração específica, tampouco estabeleceu que tal teria como parâmetro a Tabela formulada pela Ordem dos Advogados do Brasil do ano de 2010, sendo, por isso, os valores referentes atais atos considerados indevidos, pelo menos com base no título extrajudicial objeto da presente ação executória. Se a exequente pretende ser remunerada por esses atos processuais específicos, tais devem ser objeto de ação própria, que não a presente execução, vez que não foram objeto de previsão no aludido contrato. Destarte, do “quantum debeatur” indicado pela exequente, há de ser reconhecido o excesso de execução nesse ponto, por serem indevidas tais quantias.

Da alegação de não adimplemento da contraprestação, culminando com o pedido contraposto de indenização por danos morais e materiais.

Por fim, no que diz respeito a tal argumentação, observa-se que a exequente fez juntar aos autos da execução várias peças processuais por ela subscritas, referentes aos processos que acompanhava em decorrência do supracitado contrato de parceria, inclusive com a juntada de relatórios de acompanhamento da tramitação dos ditos processos.

É sabido que cabe ao embargante o ônus de desconstituir a eficácia do título executivo extrajudicial, portanto incumbiria a este demonstrar o inadimplemento da autora no que diz respeito à prestação dos serviços advocatícios ajustados conforme as cláusulas sexta e sétima do contrato de parceria.

Percebe-se, pois, que o embargante, neste intento, mencionou especificamente três processos em que a conduta da exequente teria sido desidiosa no acompanhamento destes, o primeiro de nº 0000800-36.2011.814.0306, alegando que a embargada se habilitou como substabelecida pelo embargante quando este não advogava em causa própria.

Quanto a este ponto, verifica-se que o próprio embargante, que é advogado, assinou substabelecimento, outorgando poderes à exequente para representá-lo, indicando expressamente o referido processo (fl. 302), logo, não pode alegar ser indevida tal representação no dito processo, bem como não foi alegado em nenhum momento falsidade documental.

Observa-se, ademais, que, pelo contrato de parceria firmado entre as partes, era dever do parceiro outorgante (ou seja, do embargante/executado) encaminhar à parceira outorgada (a exequente), inclusive, as procurações dos processos que seriam a partir de então por ela acompanhados (cláusula décima), o que parece ter acontecido com a referida ação de indenização.

Ora, tendo o embargante rescindido o contrato de parceria com a exequente em 18/04/2013 (fl. 44 do processo de execução), observando-se que a outra advogada (Marinalva de Jesus Fontel Borges) estava impedida de exercer a advocacia em virtude de posse em cargo público, cuja nomeação se deu em 07/11/2012 (conforme documento de fl. 306 juntado pelo embargante), e a sentença que extinguiu a referida ação de indenização, sem resolução demérito, foi proferida em 07/10/2013, portanto, quase seis meses após o término do contrato de parceria com a exequente, caberia ao embargante, como advogado e autor da ação, diligenciar no sentido de constituir outro advogado para patrocínio da causa, conforme alude o art. 44 do Código de Processo Civil, informando isso nos autos a fim de regularização das intimações.

Portanto, nesse ponto, não verifico ter ocorrido desídia por parte da exequente, que venha a configurar o não cumprimento da prestação dos serviços advocatícios que a ela incumbia, durante o período em que o contrato de parceria se encontrava válido e eficaz entre as partes.

Com relação aos outros dois processos citados pelo embargante, nota-se que tão somente o fato de a exequente ter participado de acordo em ação de alimentos, na qual a prestação alimentícia ficou fixada em patamar maior que àquela fixada em ação anterior de divórcio, não configura atitude irresponsável daquela no patrocínio da causa do cliente, pois que outras situações podem ter sido aventadas nesta última ação, que não colocadas na ação de divórcio, as quais podem ter influído na majoração do valor da prestação alimentar, matéria que refoge da apreciação deste Juízo.

Noutra ponta, há de se ressalvar que a alegação de ausência de certeza e liquidez do título fora objeto tanto da Objeção de pré-executividade apresentada nos autos da Ação da Execução (Processo n.° 0047674-89.2014.814.0301), quanto da Sentença e do Acórdão dos Embargos à Execução (Processo n.° 0059510-59.2014.814.0301), sendo em todas as oportunidades afastada conforme a interpretação esposada pelos julgadores, o que não se insere da violação literal a que alude o art. 966, V do Código de Processo Civil.

Nesse sentido, vejamos os seguintes julgados:

E M E N T A PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO RESCISÓRIA. VIOLAÇÃO LITERAL DE LEI. ERRO DE FATO. ART. 966, V E VIII, DO CPC/2015. INOCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RESCINDENDO. 1.
Os argumentos deduzidos pela autora evidenciam tratar-se de pretensão rescisória direcionada ao questionamento do critério de valoração adotado no julgado rescindendo quanto às provas testemunhal e documental produzidas na ação originária, fundamentado no livre convencimento motivado, buscando assim uma nova valoração das provas segundo os critérios que entende corretos, o que se afigura inadmissível na via estreita da ação rescisória com fundamento no artigo 966, V do Código de Processo Civil (2015).
2. Considerando o previsto no § 1º do artigo 966, do Código de Processo Civil (2015), é indispensável para o exame da rescisória com fundamento em erro de fato, que não tenha havido controvérsia, nem pronunciamento judicial sobre o fato, e que o erro se evidencie nos autos do feito em que foi proferida a decisão rescindenda, sendo inaceitável a produção de provas para demonstrá-lo na ação rescisória. 3. Improcedência do pedido formulado em ação rescisória. Honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85 do Código de Processo Civil/2015, cuja execução observará o disposto no art. 98, § 3º, do citado diploma legal.

(TRF-3 - AR: 50297232720184030000 SP, Relator: Desembargador Federal NELSON DE FREITAS PORFIRIO JUNIOR, Data de Julgamento: 30/11/2020, 3ª Seção, Data de Publicação: e - DJF3 Judicial 1 DATA: 02/12/2020)

E M E N T A PROCESSO CIVIL - PREVIDENCIÁRIO - AÇÃO RESCISÓRIA - APOSENTADORIA POR TEMPO ESPECIAL - PROVA DA ESPECIALIDADE - LABOR RURAL EM SERVIÇOS GERAIS. 1-
Para a viabilidade da ação rescisória fundada no artigo 966, inciso V, do Código de Processo Civil, é forçoso que a interpretação dada pelo pronunciamento rescindendo seja de tal modo aberrante que viole o dispositivo legal em sua literalidade. Se, ao contrário, a decisão rescindenda eleger uma dentre as interpretações cabíveis, ainda que não seja a melhor, não será admitida a rescisória, sob pena de desvirtuar sua natureza, dando-lhe o contorno de recurso
. 2. O v. Acórdão afastou a necessidade de perícia porque, a partir da alteração dos artigos 57 e 58, da Lei Federal nº 8.213/91, pela Lei Federal nº 9.032/95, a especialidade deve ser provada através dos formulários técnicos pertinentes. O julgamento imediato, quando o autor não prova o direito através do formulário específico, ou, ainda, não prova a impossibilidade de obter tal documentação, é regular. 3. Da leitura da petição inicial, pode-se inferir que a parte autora também aponta violação ao Decreto nº. 2.172/97, afirmando a possibilidade de considerar especial o labor rural em atividade gerais. Também nesse ponto, verifica-se que foi adotada interpretação razoável, consagrada na jurisprudência desta Corte. 4. Ação rescisória improcedente.

(TRF-3 - AR: 50070662320204030000 SP, Relator: Desembargador Federal FERNANDO MARCELO MENDES, Data de Julgamento: 30/11/2020, 3ª Seção, Data de Publicação: e - DJF3 Judicial 1 DATA: 02/12/2020)

Assim, somente se considera violação literal a dispositivo de lei a afronta direta e frontal do conteúdo normativo expresso na legislação indicada, de forma que para a desconstituição extraordinária da coisa julgada é necessário que a decisão rescindenda tenha outorgado sentido excepcional à legislação, ofendendo-a de forma frontal, o que não ocorreu no caso. O mero inconformismo das partes quanto à interpretação e o alcance dados a preceitos legais na decisão rescindenda, quando não sejam aberrantes, não pode configurar hipótese de violação literal a disposição de lei, sob pena de transformar a ação rescisória em uma espécie de último recurso cabível com prazo estendido.

DA ALEGAÇÃO DE ERRO DE FATO (ART. 966, VIII, CPC)

Afirma também o promovente a existência de erro de fato verificável nos próprios autos dos Embargos à Execução por Excesso decorrente de liquidação equivocada, uma vez que fora admitido como verdadeiro fato inexistente, considerando que os processos n.° 003151894.2012.814.0301 e 0006045-53.2008.814.0006 foram finalizados pelo requerente mediante acordos entre as partes litigantes, não havendo, outrossim, documentos que comprovassem o efetivo recebimento pela sociedade de advogados (condição de liquidez) do valor inerente aos honorários, os quais lhe ensejariam a cobrança de R$ 6.000,00 (seis mil reais), referentes a 5% (cinco por cento) do total dos acordos, o qual se coadunaria em erro de fato, a ser corrigido, na pior das interpretações.

Sobre o erro de fato dispõe o Código de Processo Civil que:

Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:

(...)

§ 1º Há erro de fato quando a decisão rescindenda admitir fato inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável, em ambos os casos, que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado.

Daí deflui que, para a configuração da hipótese acima transcrita há de se inferir se houve boa ou má apreciação da prova carreada nos autos de origem e do direito dela resultante.

A prova dos autos demonstra que durante a vigência do contrato firmado entre as partes, a promovida atuou nas Ações 003151-94.2012.814.0301 (ID 358854) e 0006045-53.2008.814.0006 (ID 358856), nas quais, respectivamente, ficou acordado que:

Processo n.° 003151-94.2012.814.0301

CLAUSULA NONA – O Primeiro contratante pagará ao advogado do 2º contratante, também em espécie, a quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), em duas parcelas, sendo a primeira de R$ 10.000,00 (dez mil reais), no ato de assinatura do presente acordo e a segunda de igual valor, dividida em duas parcelas de R$ 5.000,00 cada, com vencimento para 30 e 60 dias depois do pagamento da primeira, sendo dele, do primeiro contratante, também a obrigação de pagamento de eventuais honorários a seu advogado e das custas processuais.

(Petição protocolizada em 19/03/2013)

Processo n.° 0006045-53.2008.814.0006

11. Em relação aos honorários advocatícios, as partes resolvem da seguinte forma:

(...)

c) Em relação ao advogado dos requerentes transatores, a requerida FIT – SPE 16 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. pagará a quantia de R$ 100.000,00 (cem mil reais) a título de honorários advocatícios, no prazo de até 45 dias úteis após a homologação do acordo, verba que será depositada na conta corrente n.° 38498-4, do Banco do Brasil S. A., agência 2946-7 em nome de ADALBERTO SILVA ADVOCACIA SS, valendo o comprovante de depósito como prova da mais ampla e irrevogável quitação da obrigação aqui estipulada em favor da FIT;

(Acordo datado de 19/04/2013)

Assim, a interpretação dada pelo MM. Juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial e ratificada nos termos do Acórdão Rescindendo apenas aplicou a alínea “a” da Clausula oitiva do contrato, não sendo demais transcrever o trecho da sentença que faz referência aos referidos acordos,
in verbis
:

1- percentual de 5% a incidir sobre valores recebidos a título de honorários advocatícios em ação de dissolução de sociedade (processo nº 0031518-94.2012.814.0301): R$ 1.000,00; 2- percentual de 5% a incidir sobre valores recebidos a título de honorários advocatícios em acordo em ação de anulatória de negócio jurídico (proc. Nº 0006045-53.2008.814.0301): R$ 20.000,00.

Certo é que a questão fora apreciada à luz das provas dos autos, o que também afasta sob este prisma o ajuizamento de Ação Rescisória, a qual tem natureza de remédio excepcional e não se reveste de características recursais como afirmado alhures, exigindo, outrossim, que não haja qualquer manifestação ou controvérsia instaurada sobre o fato sobre o qual supostamente recaiu o erro e que, sem este, a sentença apontaria em outra direção, uma vez que o inciso VIII do art. 966 do CPC pressupõe que a decisão rescindenda tenha admitido fato inexistente ou considerado inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável, em ambos os casos, que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado.

Tratando-se a hipótese de ação rescisória fundada no inciso VIII do art. 966 do CPC, no exercício do juízo rescindendo, descabe, por conseguinte, a emissão de novo juízo de valor acerca das provas já analisadas pela decisão impugnada.

Não havendo, desta feita, o erro de fato alegado pelo autor, resta rechaçada também sobre este fundamento a sua pretensão, uma vez que a ação rescisória não tem por objetivo um novo julgamento sobre os fatos, mas sim, a análise de existência ou não de erro sobre o fato, com a ressalva de que o feito transitou em julgado no 2º Grau de Jurisdição, ou seja: sem a interposição de Recurso Especial.

Corroborando o entendimento supra, vejamos:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. REANÁLISE DA MATÉRIA. INVIABILIDADE. PEDIDO. IMPROCEDÊNCIA. -
A ação rescisória não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso de apelação, eis que não se destina ao reexame da matéria de mérito retratada na causa originária, inerente à instância recursal própria, notadamente como corolário do princípio da segurança jurídica, calcado no respeito à coisa julgada.

(TJ-MG - AR: 10000191005719000 MG, Relator: Cabral da Silva, Data de Julgamento: 12/11/2020, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/11/2020)

AÇÃO RESCISÓRIA.
Pretensão de rescisão do v. acórdão com fundamento em erro de fato. DESCABIMENTO: Inocorrência de qualquer das hipóteses previstas no artigo 966 do Código de Processo Civil. Alegações que visam rediscutir a causa, o que é inadmissível. Mero inconformismo com a apreciação da prova que não caracteriza erro de fato. Carência da ação verificada. Falta de interesse processual. Indeferimento da petição inicial.
PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

(TJ-SP - AR: 20174900620208260000 SP 2017490-06.2020.8.26.0000, Relator: Israel Góes dos Anjos, Data de Julgamento: 04/12/2020, 9º Grupo de Direito Privado, Data de Publicação: 08/12/2020)

E M E N T A PROCESSO CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. ART. 966, VIII, §§ 1º E 2º, I, DO CPC. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO RECEBEU RECURSO DE APELAÇÃO, POR INTEMPESTIVIDADE. FERIADO ESTADUAL E PONTO FACULTATIVO. CABIMENTO DA RESCISÓRIA. ERRO DE FATO. INOCORRÊNCIA. AÇÃO IMPROCEDENTE. I. Ação rescisória ajuizada com fulcro no art. 966, VIII e §§ 1º e 2º, I, do CPC (erro de fato) visando desconstituir decisão monocrática que não reconheceu recurso de apelação, por intempestividade. Fundamenta o autor incidir a decisão rescindenda em erro de fato ao desconsiderar, em sede de prelibação, a tempestividade do recurso de apelação (fato existente), apontando que não foram observados, na contagem do prazo recursal, feriado estadual e ponto facultativo. II. Cabimento da ação rescisória. A decisão rescindenda impede a propositura de nova demanda, na medida em que, ao não conhecer do recurso de apelação, fez prevalecer a sentença recorrida de improcedência (sentença de mérito), hipótese essa que se enquadra no disposto no art. 966, § 2º, I, do CPC/2-15. III. Observado o prazo decadencial previsto no art. 975 do CPC, considerando o trânsito da r. decisão rescindenda em 03/07/2018 03/07/2018 e o ajuizamento da rescisória em 02/04/2020. IV. O autor demonstrou a ocorrência do feriado estadual e ponto facultativo tão somente nesta rescisória, deixando, contudo, de carrear na demanda subjacente os documentos essenciais à verificação do alegado erro de fato, que ensejariam a interrupção do prazo recursal.
Nesse contexto, considerando que o erro de fato deve ser aferível pelo simples exame das provas constantes dos autos da ação originária, sendo inadmissível a produção na rescisória, não resta caracterizada a hipótese de desconstituição da decisão rescindenda com fundamento no artigo 966, inciso VIII e § 1º, do Código de Processo Civil.
V. Ademais, estabelece o art. 1.003, § 6º, do CPC incumbir ao recorrente comprovar a ocorrência de feriado local no ato da interposição do recurso, obrigatoriedade que se estende aos pontos facultativos, assim como recesso, paralização ou interrupção de expediente forense, não bastando a simples menção destituída de prova, vez que, por certo, os magistrados não estão obrigados a conhecer de todos. Não comprovado no momento da interposição do recurso a ocorrência do feriado estadual ou ponto facultativo, fica impossibilitada a regularização ulterior, pois a norma de caráter especial (art. 1.003, § 6º, do CPC) se sobrepõe àquela inserta no art. 932, parágrafo único, do CPC, que permite seja saneado vício ou complementada a documentação exigível. Ainda que se possa entender desnecessária a comprovação do feriado estadual, o recurso de apelação seria intempestivo em razão do ponto facultativo cuja prova não foi realizada nos autos da ação subjacente, o que, por si só, já afastaria o alegado erro material. VI. Diante da inocorrência de erro de fato na r. decisão rescindenda, é mister a improcedência da ação rescisória, nos termos do art. 487, I, do CPC. VII. Condenado o autor ao pagamento dos ônus sucumbenciais, arbitrados os honorários advocatícios em 10% do valor atribuído à causa (art. 85, §§ 2º e 3º, I, do CPC), devidamente atualizados desde o ajuizamento da ação, segundo os critérios do Manual de Orientação de Procedimentos para Cálculos na Justiça Federal (Res. CJF nº 267/2013), cuja exigibilidade fica suspensa em razão de ser beneficiário da justiça gratuita, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC. VIII. Ação rescisória improcedente.

(TRF-3 - AR: 50074360220204030000 MS, Relator: Desembargador Federal MARCELO MESQUITA SARAIVA, Data de Julgamento: 02/12/2020, 2ª Seção, Data de Publicação: e - DJF3 Judicial 1 DATA: 04/12/2020)

(Grifo nosso)

Conforme se extrai das próprias afirmativas e das provas dos autos do promovente, houve pronunciamento judicial sobre as referidas questões no acórdão e na sentença, não caracterizando, portanto, o aludido vício rescindendo.

DA REVOGAÇÃO DA TUTELA PROVISÓRIA

No ID 363361, deferi

antecipação dos efeitos da tutela
,
tão somente para obstar o levantamento dos valores bloqueados via Bacenjud nas contas do promovente referente aos autos n.° 0047674-89.2014.814.0301, salientando que, conforme consulta ao sistema LIBRA o mesmo pedido
encontra-se sub judice, nos autos do Agravo de Instrumento n.° 0002888-82.2017.814.0000, sob relatoria do Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior, o que reforça o entendimento de utilização da presente ação como sucedâneo recursal, mormente à vista do indeferimento do pedido liminar pelo referido relator (ID 432932) e, face a improcedência da pretensão veiculada na inicial, deve ser revogada.

DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ

Argui a promovida a litigância de má-fé do promovente à vista do ajuizamento da presente ação rescisória.

No que tange ao pedido, não há como acolhê-lo, considerando que na espécie não se encontra configurado o dolo ou a má-fé, indispensáveis para a tipificação das situações descritas no CPC, sendo certo que o fato de a parte valer-se de argumentos fracos ou improcedentes em suas manifestações processuais não pode significar, por si só, litigância de má-fé (STJ, REsp 556929/SC,
Rel. Min.

Aldir Passarinho
, 4ª T, j. 04.09.2008).

Nesse sentido, vejamos:

AÇÃO RESCISÓRIA – VIOLAÇÃO MANIFESTA A NORMA JURÍDICA (CPC/15, art. 966, inciso V)– Pretensão do autor de rescindir sentença de improcedência de ação possessória – Descabimento – Hipótese em que não ficou comprovada a violação manifesta às normas jurídicas invocadas – Inexistência de comprovação da existência de decisão transitada em julgado, envolvendo as mesmas partes, mesma causa de pedir e mesmo pedido, e que teria sido violada pelo v. acórdão rescindendo – AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE. AÇÃO RESCISÓRIA – ERRO DE FATO (CPC/15, art. 966, inciso VIII)– Pretensão do autor de rescindir sentença de improcedência de ação possessória – Descabimento – Hipótese em que não ficou comprovado o alegado erro de fato – Matéria objeto do suposto erro de fato que foi alvo de controvérsia entre as partes, bem como foi analisada expressamente, tanto pela r.sentença, quanto pelo v.acórdão rescindendo – Ausência dos requisitos do CPC/15, art. 966, § 1º - Ação rescisória que não autoriza correção de suposto erro de julgamento ("error in judicando") – AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE. AÇÃO RESCISÓRIA -
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – Pedido formulado pelos réus de que o autor seja condenado como litigante de má-fé – Descabimento – Hipótese em que não se vislumbra o dolo, a má-fé, na conduta da parte, de modo a identificar um propósito meramente abusivo do exercício do direito de ação
– PEDIDO REJEITADO.

(TJ-SP - AR: 21182777720198260000 SP 2118277-77.2019.8.26.0000, Relator: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca, Data de Julgamento: 08/11/2019, 7º Grupo de Direito Privado, Data de Publicação: 08/11/2019)

(Grifo nosso)

DISPOSITIVO

Ante o exposto e na esteira do Parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO RESCISÓRIO
e
PREJUDICADO O JUÍZO RESCINDENDO
, e, por conseguinte, revogo a Decisão Interlocutória ID 363361.

Condeno o promovente ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento), sobre o valor atribuído à causa.

Reverta-se ainda o depósito em favor da promovida (CPC, art. 974, parágrafo único).

É como voto.

Belém, 04/02/2021